Tribunal: TJBA
Processo: 8053442-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053442-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVERTON MELHOR DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE ELBACHA VIEIRA, ROSANGELA DA CRUZ COSTA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, RAFAEL ELBACHA, GABRIELA SILVA SADY, MARCELA ANTONIA ALMEIDA SANTOS, GABRIELA DE SOUZA CERQUEIRA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
BRADESCO
SAÚDE S/A.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SOLICITAÇÃO DE
TRATAMENTO MÉDICO
. FALTA DE INDICAÇÃO DA REDE REFERENCIADA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FRUSTRADA. TRATAMENTO MANTIDO
NO ESTABELECIMENTO
INDICAD
O
PELO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DO TJ/BA. ATENDIMENTO DA FINALIDADE ESSENCIAL DO CONTRATO. GARANTIA DA SAÚDE DO CONSUMIDOR.
RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 259/2011. PRECEDENTE DO STJ.
COPARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE DESDE QUE PREVIAMENTE AJUSTADA E INFORMADA AO CONSUMIDOR. TEMA 1032 DO STJ.

SENTENÇA
REFORMADA.

INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
APELO CONHECIDO.
DADO
PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.